Tribunal: TJSP
Processo: 0064146-64.2011.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
SEGURO FACULTATIVO - Automóvel - Acidente de trânsito - Recusa da seguradora ao pagamento da indenização - Perda total do veículo - Alegação de agravamento do risco decorrente do estado de embriaguez do condutor - Ação de cobrança proposta pela segurada - Sentença de procedência - Apelo da ré e recurso adesivo da autora - Embriaguez do condutor do veículo segurado mencionada apenas em boletim de

Ementa:
SEGURO FACULTATIVO - Automóvel - Acidente de trânsito - Recusa da seguradora ao pagamento da indenização - Perda total do veículo - Alegação de agravamento do risco decorrente do estado de embriaguez do condutor - Ação de cobrança proposta pela segurada - Sentença de procedência - Apelo da ré e recurso adesivo da autora - Embriaguez do condutor do veículo segurado mencionada apenas em boletim de ocorrência - Nexo de causalidade entre a embriaguez e o acidente não comprovado - Agravamento do risco não caracterizado - Indenização securitária exigível - Impossibilidade de entrega dos salvados a ensejar a redução da indenização securitária no percentual requerido pela segurada - Apelação desprovida e recurso adesivo parcialmente acolhido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0064146-64.2011.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
MAPFRE SEGURADORA S/A, é apelado/apelante MAESTRO LOCADORA DE
VEÍCULOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo e deram provimento parcial ao recurso adesivo. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0064146-64.2011.8.26.0002 -Voto no 16.693
2
VOTO No 16.693
APELAÇÃO No 0064146-64.2011.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO (6a VARA CÍVEL F.R. SANTO AMARO)
APELANTES/APELADAS: MAPFRE SEGURADORA S/A e MAESTRO
LOCADORA DE VEÍCULOS S/A
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: LUIZ RAPHAEL NARDY LENCIONI VALDEZ
SEGURO FACULTATIVO - Automóvel - Acidente de trânsito -
Recusa da seguradora ao pagamento da indenização - Perda total
do veículo - Alegação de agravamento do risco decorrente do
estado de embriaguez do condutor - Ação de cobrança proposta
pela segurada - Sentença de procedência - Apelo da ré e recurso
adesivo da autora - Embriaguez do condutor do veículo segurado
mencionada apenas em boletim de ocorrência - Nexo de
causalidade entre a embriaguez e o acidente não comprovado -
Agravamento do risco não caracterizado - Indenização securitária
exigível - Impossibilidade de entrega dos salvados a ensejar a
redução da indenização securitária no percentual requerido pela
segurada - Apelação desprovida e recurso adesivo parcialmente
acolhido

A sentença de fls. 256/258, cujo relatório é adotado,
julgou procedente a ação para condenar a ré a pagar à autora, a título de
indenização securitária, o valor equivalente a 100% da tabela FIPE do
veículo segurado na data do sinistro (12/06/2009), corrigido pela tabela
prática deste Egrégio Tribunal a partir do sinistro e acrescido de juros de
1% ao mês desde a citação, tudo condicionado à entrega do salvado à ré,
acompanhado da documentação de transferência da propriedade
devidamente assinada, além de condenar a ré ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como dos honorários do advogado da autora
fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Recorre a ré (fls. 262/274) buscando, em apertada
síntese, a reforma da sentença, considerando o boletim de ocorrência
como prova suficiente da embriaguez do condutor do veículo, bem como
do agravamento do risco, o que faz perder o direito a indenização, com
improcedência
dos
pedidos
e
inversão
da
sucumbência.
Subsidiariamente, postula a nulidade da sentença, com retorno dos autos
a fase instrutória e determinação de ofício a Delegacia de Polícia para
oitiva dos policiais que conduziram o caso, sob pena de cerceamento de
defesa, respeitando os limites da apólice.
A autora interpõe recurso adesivo (fls. 301/307)
alegando que a sentença se excedeu ao impor condição, visto que não
houve pedido nesse sentido na contestação, razão pela qual requer a
exclusão da expressão “tudo condicionado à entrega do salvado à seguradora ré,
acompanhado da documentação de transferência da propriedade devidamente assinada”, até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0064146-64.2011.8.26.0002 -Voto no 16.693
3
porque o sinistro ocorreu há 10 anos e não tem mais meios de proceder a
entrega dos salvados e dos documentos. Em caráter sucessivo, pede,
caso seja mantida a condição, que se acrescente na parte final da
sentença que “Na hipótese de eventual impossibilidade de entrega do salvado à ré deverá ser
deduzido do montante da condenação o valor da importância eventualmente apurada com a venda da
sucata ou na inexistência dessa comprovação o percentual de 30% do valor da indenização”.
Os recursos foram regularmente processados e
respondidos (fls. 292/300 e 311/316).
É o relatório.
Trata-se de ac aÞo de cobrança de indenização
securitária decorrente de acidente automobilístico que envolveu o
veículo pertencente à autora, Astra Hatch Flexpower Advantage 2.0,
placas MFK 4136, segurado pela ré, que, por sua vez, recusou-se a dar
cobertura ao sinistro em razão de o condutor ter ingerido bebida
alcoólica.
O acidente ocorreu em 12 de junho de 2009, quando
o condutor Marcos Aurélio Taron Daniel perdeu o controle do
automóvel e colidiu com mureta central na BR 101 (boletim de
ocorrência de fls. 15/18).
Por meio de correspondência datada de 14 de outubro
de 2009 (fl. 19), a ré manifestou recusa ao pagamento da indenização
securitária, fundada na cláusula 3, “f”, das condições gerais da apólice,
segundo a qual está isenta de qualquer obrigação decorrente do contrato
se o veículo segurado “Estiver sendo utilizado ou conduzido por pessoa que esteja sob ação
de álcool, de drogas ou entorpecentes de uso fortuito, ocasional ou habitual, quando da ocorrência
do sinistro, bem como se o condutor do veículo se negar a realizar o teste de embriaguez requerido
por Autoridade Competente e desde que haja nexo de causalidade pela Seguradora, entre o estado de
embriaguez ou de efeito de drogas ou entorpecentes do condutor do veículo e o evento que provocou
os danos”.
Diante da recusa, a apelante aforou a presente ação
em 15 de setembro de 2011.
A sentença de fls. 123/124 julgou extinto o processo
em razão do reconhecimento da prescrição. No entanto, foi reformada
em julgamento realizado em 3 fevereiro de 2016, ocasião em que esta
Câmara deu provimento à apelação interposta pela autora, afastando a
prescrição e determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau
para regular processamento (fls. 177/180).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0064146-64.2011.8.26.0002 -Voto no 16.693
4
A sentença agora examinada foi de procedência e deu
ensejo à interposição de apelação pela ré e de recurso adesivo pela
autora, os quais passam a ser apreciados.
Incensurável a sentença, exceto em pequena parte.
Consta do boletim de ocorrência a informação de que
“Conforme levantamento feito no local do acidente. O condutor seguia pela pista principal da
rodovia BR 101 quando colidira na mureta central, vindo a sair da pista e caiu de cima de um
viaduto capotando o veículo sobre a pista marginal. O condutor estava embriagado, conforme auto
de constatação de embriaguez 47/110/2009. Não fora possível fazer exame de bafômetro, pois o
mesmo fora hospitalizado. Auto de infração E 011032267” (fl. 18).
Não se desconhece que o segurado perde o direito à
garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato,
conforme dispõe o artigo 768 do Código Civil. No entanto, não há nos
autos notícia de ter o condutor do veículo fornecido material sanguíneo
no hospital para a realização de exame toxicológico, tampouco qualquer
outra informação acerca de seu apontado estado de embriaguez, além da
afirmação contida no boletim de ocorrência.
Não há, portanto, elementos indicativos capazes de
ratificar a informação contida no boletim de ocorrência no sentido de
que o condutor do veículo estava embriagado na ocasião do acidente,
bem como qual seria o grau de embriaguez e, o mais importante, de que
tal circunstância foi fator determinante para o evento, motivo pelo
qual descabida a alegação da ré no sentido de ser inexigível a
indenização securitária por força do estado de embriaguez do motorista
do automóvel.
Ademais, conforme com acerto ponderou o juízo de
origem “(...) a requerida não se desincumbiu do ônus que lhe foi carreado. Primeiro, porque não
produziu prova suficiente de que o condutor do veículo estivesse sob efeito de álcool ou drogas ou
tenha se recusado a realizar o teste de embriaguez requerido pela autoridade de trânsito. A única
menção a tal fato consta de fls. 17/18, especialmente na 'narrativa da ocorrência', em que os agentes
da PRF indicam que o condutor estava embriagado conforme 'auto de constatação de embriaguez
47/110/2009', mas que não foi possível realizar o teste do bafômetro por ter sido o condutor
hospitalizado. Ocorre que, apesar da menção em BO, a requerida não promoveu a juntada do
referido auto de constatação de embriaguez, ou produziu prova oral a esse respeito, seja pela oitiva
do condutor, seja pela oitiva dos agentes da PRF. Segundo porque a requerida não produziu prova
suficiente acerca do nexo causal entre o uso de álcool e o acidente. Mais uma vez, o BO é o único
documento indicando a dinâmica do acidente e não há menção direta à perda de direção em razão
da embriaguez. Assim reconheço a ocorrência do sinistro e a cobertura devida nos termos da apólice
então vigente”.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no
sentido de apontar que essa causa, para o fim de justificar o agravamento
do risco e permitir a recusa de cobertura, deve ser preponderante e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0064146-64.2011.8.26.0002 -Voto no 16.693
5
decisiva em relação ao evento danoso, o que significa dizer que o estado
de embriaguez, por si só, não basta para gerar tal e grave
consequência, conforme precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE
DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE
SEGURO DE VIDA. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR E
AGRAVAMENTO
DO
RISCO.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA
SÚMULA No 7 DO STJ. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EXCLUSÃO
DA
COBERTURA.
EMBRIAGUEZ.
NECESSIDADE
DE
DEMONSTRAÇÃO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. O
entendimento do aresto rechaçado está em consonância com o
desta Corte, no sentido de que a embriaguez do segurado, por si
só, não configura a exclusão da cobertura securitária em caso de
acidente de trânsito, ficando condicionada a perda da indenização
à constatação de que a embriaguez foi causa determinante para a
ocorrência
do
sinistro.
(...) (AgInt no AREsp
1635857/RS, Relator Ministro Moura Ribeiro,
31.8.2020)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE SEGURO. ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
EMBRIAGUEZ
DO
SEGURADO.
AGRAVAMENTO
DO
RISCO
NÃO
CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO DEVIDA. REVISÃO DO ENTENDIMENTO QUE
DEMANDA
O
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. "O STJ pacificou entendimento no
sentido de que a embriaguez, por si só, não configura a exclusão
da cobertura securitária em caso de acidente de trânsito, ficando
condicionada a perda da indenização à constatação de que a
embriaguez foi causa determinante para a ocorrência do sinistro"
(AgRg no AREsp 389.461/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em 05/02/2015, DJe de 13/02/2015). 2.
Rever o entendimento da Corte de origem, de que não ficou
comprovado que a ingestão de álcool foi a causa determinante
para ao acidente, esbarra nos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3.
Agravo
interno
não
provido (AgInt no AREsp
1360460/MG, Relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, 23.3.2020)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL SEGURO
DE VIDA EMBRIAGUEZ CONDIÇÃO INSUFICIENTE A
AFASTAR O DEVER DE INDENIZAR
PRECEDENTES

ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
HARMONIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE RECURSO IMPROVIDO
(AgRg no REsp 1.279.854/SP, Relator Ministro
Massami Uyeda, 16.02.2012)
AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
SEGURO.
RESPONSABILIDADE.
EMBRIGUEZ
DO
SEGURADO.
AGRAVAMENTO DO RISCO POR PARTE DO SEGURADO.
AFASTAMENTO. 1. A embriaguez do segurado, por si só, não
exime o segurador do pagamento da indenização prevista em
contrato de seguro de vida. Inaplicabilidade do art. 1.454 do
CC/1916.
Precedentes.
Agravo
não
provido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0064146-64.2011.8.26.0002 -Voto no 16.693
6
(AgRg no Ag 895146/SC, Relatora Ministra
Nancy Andrighi, 14.11.2007)
O estado de embriaguez, isolado, não serve de
justificativa para a recusa ao pagamento da indenização securitária,
havendo necessidade também de prova cabal de que o acidente teve
como causa eficiente o estado de embriaguez.
A seguradora ré optou por requerer (fls. 94/95), além
da produção de prova documental, a produção de prova oral “consistente
no depoimento pessoal do autor e do condutor do veículo segurado”,
sem se preocupar em postular a oitiva dos policiais que conduziram o
caso, de tal sorte que, o requerimento formulado nesse sentido somente
na apelação é manifestamente inoportuno, ficando rejeitada a arguição
de nulidade da sentença para tal finalidade, bem como a de cerceamento
de defesa.
Em outras palavras, não se interessou a seguradora,
no momento processual adequado, por produzir ou requerer a produção
de prova acerca dos motivos determinantes do acidente, de modo que
não se desincumbiu de provar o estado de embriaguez do condutor do
veículo e de que este, o estado de embriaguez, foi a causa eficiente do
acidente automobilístico, ônus que a ela incumbia nos termos do artigo
373, inciso II, do Código de Processo Civil, e da mencionada cláusula
contratual acima citada, e conforme precedentes do Superior Tribunal de
Justiça: “(... ) a constatação do estado de embriaguez do condutor do veículo, mesmo nos casos
em que a dosagem etílica no sangue se revela superior à permitida em lei, não é causa apta, por si
só, a eximir a seguradora de pagar a indenização pactuada. Ao revés, para que tenha sua
responsabilidade excluída, tem a seguradora o ônus de provar que a embriaguez foi a causa
determinante para a ocorrência do sinistro” (AgRg no AREsp 230983-MG, Relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 26.8.2014; AgRg no AREsp
504.343-PR, Relator Ministro Sidnei Beneti, 05.8.2014; AgRg no
AREsp 404.617-SP, Relator Ministro Raul Araújo, 22.4.2014; AgRg no
AREsp 450.149-DF, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, 01.4.2014).
Diante da ausência de prova de que o sinistro teve
causa a alegada embriaguez do condutor do veículo segurado, impõe-se
a ratificação da sentença recorrida quanto a essa parte.
De acordo com a apólice (fl. 14), a garantia
contratual equivale a 100% do valor previsto na tabela FIPE vigente na
data do pagamento, não havendo inclusive controvérsia acerca da perda
total do veículo, dada a ausência de manifestação específica em
contestação (fls. 56/71).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0064146-64.2011.8.26.0002 -Voto no 16.693
7
Fica observado, porém, e nesse ponto é caso de
acolher em parte o recurso adesivo, que como consequência natural do
cumprimento da obrigação pela seguradora os salvados passariam a
pertencer a ela, assim como a documentação de transferência da
propriedade devidamente assinada, conforme consta da sentença, até
porque entendimento diverso ensejaria enriquecimento ilícito.
Logo, irrelevante a ausência de pedido nesse sentido,
bem como improcedente a alegação de excesso em se impor o
cumprimento da exigência acessória para atendimento da obrigação
principal, tampouco afronta ao disposto nos artigos 141 e 492 ambos do
Código de Processo Civil (fl. 303).
Considerando, porém, que o acidente ocorreu em 12
de junho de 2009 e a afirmação da autora de que não tem meios de
proceder a entrega dos salvados e da documentação, é caso de acolher o
pedido sucessivo formulado no recurso adesivo para, mantida a condição
imposta na sentença, determinar que “Na hipótese de eventual impossibilidade de
entrega do salvado à ré deverá ser deduzido do montante da condenação o valor da importância
eventualmente apurada com a venda da sucata ou na inexistência dessa comprovação o percentual
de 30% do valor da indenização”, requerimento não impugnado pela seguradora
em contrarrazões ao adesivo (fls. 311/316).
Caberá a autora, na fase de cumprimento, comprovar
o valor da importância eventualmente apurada com a venda da sucata e
deduzi-lo da indenização a ser recebida da seguradora, ou apresentar
cálculo com a dedução de 30% do valor da indenização como acima
indicado.
Observa-se ainda que eventuais débitos constantes do
prontuário do veículo em data anterior à entrega dos salvados e da
documentação ou da declaração expressa de impossibilidade de cumprir
tal providência, deverão ser abatidos do valor da indenização securitária,
mediante comprovação.
De rigor, portanto, a reforma parcial da sentença para
que nela haja o acréscimo acima referido.
Na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil (“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em
conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos
§§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento”), fica majorada a verba honorária devida ao patrono da
autora, de 10% (dez por cento - fl. 258) para 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0064146-64.2011.8.26.0002 -Voto no 16.693
8
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento à apelação e de se dar parcial provimento ao recurso
adesivo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator